Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014728-22.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), CLAUDINEIA APARECIDA BERTOCHI - CPF: 687.385.602-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – P
ROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não forem comprovadas a violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária.

Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novos cargos ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado aos candidatos, regularmente, aprovados em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Claudineia Aparecida Bertochi, contra o ato, tido como coator, do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo
de
P
rofessor de Educação Básica – perfil história –, para o Município de Colniza.

A Impetrante sustenta, em síntese, que se submeteu ao concurso público, regido pelo Edital no 01/2017, no qual foi classificada em 7o lugar, e que, após a homologação, foram nomeados os candidatos aprovados dentro do número de vagas, que totalizou de 05 (cinco).

Sustenta que existem vagas a serem preenchidas, que autorizam a sua convocação; contudo, está sendo preterida em sua nomeação, em razão das contratações de servidores temporários, realizadas no ano de 2018, para o mesmo cargo em que realizou o certame.

Diante disso, sustenta que há violação de seu direito líquido e certo à nomeação, porque a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo que justifica a impetração do presente
mandamus
.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja determinada ao Impetrado, sua nomeação e posse no aludido cargo para o qual está classificada.

O pedido liminar foi por mim indeferido (Id. 5451349).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, sustentando, em suma, a ausência de direito subjetivo à nomeação da candidata classificada fora do número de vagas oferecidas no edital que deflagrou o certame, bem como assevera a legalidade da contratação temporária para suprir necessidade transitória de serviço (Id. 5666590).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela
denegação da ordem
(Id. 6890751).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020